Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-22.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTERESSE DE REEXAME. AVERBAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITOS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. A embargante não procedeu à averbação da cessão de direitos na matrícula dos imóveis penhorados. Diante desse cenário, ao não promover, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis, o necessário o registro da cessão de direitos, motivou a constrição indevida.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.